Tribunal: STF
Processo: RE 1419296
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária do Espírito Santo, o qual manteve a sentença de improcedência do pedido de revisão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (Doc. 12).



    No apelo extremo (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, a “inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC nº 103/2019, ante a violação aos princípios da razoabilidade, da seletividade na prestação dos benefícios, da irredutibilidade do valor dos benefícios e da isonomia, todos subsumidos ao princípio máximo da dignidade da pessoa humana” (fl. 2, Doc. 14).



    Argumenta que “não se pode aceitar que, ao implantar a aposentadoria devida, o valor apurado pelo INSS com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) decorrente da necessidade permanente de terceiros, totalizasse valor bastante inferior ao que era pago a título de auxílio doença” (fl. 8, Doc. 14).



    Afirma, ainda, que “a norma do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC 103/2019 consubstancia-se na contrariedade ao princípio da razoabilidade, o qual limita a atuação do Estado na produção de normas jurídicas e encontra fundamento na garantia do “substantive due process of law” (art. 5º, LIV, da CF)” (fl. 16, Doc. 14), pois “confere ao segurado acometido por uma incapacidade mais severa um benefício flagrantemente inferior àquele concedido ao acometido por uma incapacidade mais branda, ou seja, ao invés de tratar desigualmente os desiguais a fim de gerar uma isonomia material, a norma em questão desarrazoadamente agrava ainda mais a desigualdade” (fl. 18, Doc. 14).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC nº 103/2019, reformar o acórdão recorrido e condenar o recorrido a realizar o cálculo do benefício de aposentadoria por invalidez percebido pelo autor, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a DIB 5/5/2021, acrescido dos 25% (vinte e cinco por cento) decorrente da necessidade permanente de terceiros, mais juros e correção monetária.



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o recorrente, em suas razões recursais, manifesta a sua irresignação quanto à norma do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC 103/2019 e requer seja declarada a inconstitucionalidade do referido dispositivo.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter, por seus próprios fundamentos, a sentença de improcedência do pedido autoral (fl. 5, Doc. 12):



    “Pela leitura da sentença entendo que a mesma merece ser mantida por todos os seus fundamentos. Com efeito, o INSS aplicou a norma vigente à época da concessão da aposentadoria por invalidez com as modificações por ela trazidas e que tem aplicação imediata. 



    Ressalvo que, após quase 3 anos de vigência da EC nº 103/2019, não houve qualquer decisão no sentido de desmerecer a constitucionalidade da mesma, portanto, a presunção é de que a EC é constitucional e se coaduna com o novo regramento proposto pelo legislador constituinte para a previdência. 



    Ante o exposto, voto por conhecer o recurso interposto, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença proferida. Condeno o recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 caput da Lei 9.099/95, ficando eventual cobrança suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.”



    Em demanda semelhante, em que também se debatia a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos constitucionais acrescentados pela EC 103/2019, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no RE 1.364.578/SC, DJe de 8/9/2022, decidiu da seguinte forma:



    “Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, e-doc. 7).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



     “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…)” (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é “para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



     Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a “inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade”, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual – RMI com pagamento dos valores retroativos.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo:



     “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.



      Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



     No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022.



     4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.”



    Desse modo, considerando que na ADI 6.279 esta SUPREMA CORTE vai se debruçar sobre a matéria recursal suscitada no presente RE, é prudente que se aguarde o julgamento dessa ação constitucional.



    No mesmo sentido, manifestei-me no julgamento do RE 1.400.327, DJe de 28/9/2022, e do RE 1.412.276, DJe de 14/12/2022.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Terceira Turma Recursal do Espírito Santo, a fim de que aguarde o julgamento da ADI 6.279.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente